Tribunal: TJES
Processo: 0001336-07.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-07.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARVALHO MAURI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas, e não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere a pena-base, afere-se que a mesma fora fixada de forma escorreita, acima do mínimo legal, à luz de uma circunstância judicial analisada com juridicidade.

- Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

- À luz de uma circunstância judicial desfavorável, fora adotada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima do delito imputado, para fixar com juridicidade a pena-base no caso concreto.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelação criminal interposta por
ANDR
É
CARVALHO MAURI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
, que, em síntese, lhe impôs condenação pela reconhecida prática do delito de roubo implementado com concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

A
duz o apelante
,
em síntese, que
a pena
-base fora fixada equivocadamente acima do mínimo legal,
sem a fundamentação
apta para fins de negativação das circunstâncias do delito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo que o recurso não merece acolhimento.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) No dia 08 de setembro de 2020, por volta das 20h50min, no Córrego General Rondon, zona rural, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados ANDRÉ CARVALHO MAURI e GERALDO MATIELO, agi
ndo
em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens móveis da vítima JOSÉ JESUS DA SILVA.

Que n
o dia dos fatos, quando a vítima estava em sua residência, os denunciados chegaram e chamaram-na pelo nome, sendo que ao abrir a porta da sua casa eles anunciaram o assalto.
O
denun
ciado
GERALDO, com emprego de arma de fogo, apontou-a contra o rosto da vítima, dizendo que iria matá-
l
a se não entregasse o dinheiro.

Em seguida, o denunciado ANDRÉ começou a agredir a vítima, dando-lhe chutes
e
e socos, sendo que, em um dado momento, pegou o ofendido pelo pescoço, esganando-o, enquanto o denunciado GERALDO portava arma de fogo.

Após subtraírem R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em espécie, e um (01) celular marca LG, os denunciados evadiram-se do local. (...).”

Autoria e materialidade devidamente comprovadas, e não foram objeto de irresignação.

N
o que se refere a pena-base
fixada na instância antecedente,

verifico que
a sentença
objurgada
não merece retoques.

É que, analisada de forma escorreita
uma
circunstância judicial de forma desfavorável em desfavor do apelante, relativa às circunstâncias do delito - por se tratar de crime praticado com a participação de uma terceira pessoa, para fins de emprego intenso de opressão para consumar o crime de roubo – a fixação da pena base em patamar acima do mínimo legal era mesmo medida a ser adotada.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo antecedente:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputo como neutras as relativas aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente; a culpabilidade e as consequências do delito, assim como os motivos do crime, de modo que não merecem incremento; ainda, o comportamento da vítima também reputado como neutro.

No que tange às
circunstâncias
do delito, contudo, devem ser valoradas
negativamente
, posto que conquanto não haja nos autos prova de que, conforme narrado na denúncia, os acusados tenham agredido a vítima dando-lhe socos, chutes e pegando-o pelo pescoço, restou largamente comprovado que o delito fora praticado em concurso de duas ou mais pessoas - considerando, ainda, um terceiro não identificado que participou da ação criminosa, conforme dito pelos próprios acusados -, com nítido intento de intimar a vítima e impor sobre ela opressão para alcançar o propósito, o que justifica a elevação da pena-base, porquanto aumentam a reprovabilidade da conduta.

Outrossim, considerando que no caso em apreço incide duas causas de aumento da pena, em consonância com o entendimento jurisprudencial, possível a utilização de uma delas - o concurso de pessoas - para fundamentar a majoração da pena base, como o faço agora, enquanto a remanescente será utilizada na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. 2. 3. 4.
Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
5.
No caso, correto o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena para a valoração negativa das circunstâncias do crime, restando o emprego de arma de fogo para a majoração da reprimenda na terceira fase
. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDFT - 0715008-79.2020.8.07.0009, Data de Julgamento: 30/09/2021, Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Publicado no PJe: 18/10/2021).

Desse modo, havendo uma circunstâncias judicial negativa e relevando as particularidades do caso concreto que ensejam uma reprimenda mais elevada com o fim de coibir a reiteração delitiva do agente, fixo a
pen
a base
do Réu em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
(...)”.

Deveras,
em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

Ademais observo que à luz de uma circunstância judicial desfavorável, fora adotada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima do delito imputado, para fixar com juridicidade a pena-base no caso concreto.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.